Tribunal: TCU
Processo: 003.645/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3262/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.645/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Célia Cristina Valero (CPF XXX.480.628-XX); Denise Conceição Ribeiro (CPF XXX.332.290-XX); Dilza Maria da Mota Quirino (CPF XXX.530.474-XX); Elias da Costa Carvalho (CPF XXX.182.622-XX); Maria Isabel Hardt (CPF XXX.322.701-XX); Marlouve Rocha Suzano (CPF XXX.555.227-XX); Miralice de Andrade Lima (CPF XXX.341.642-XX); Patrícia Paula de Amorim Tinoco (CPF XXX.238.704-XX); Rejane Koppe Rolim Ritter (CPF XXX.656.649-XX) e Vera Lúcia Correia (CPF XXX.548.454-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.